Tribunal: TJSP
Processo: 1047759-34.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação. Contrato de franquia. Rescisão contratual c.c. restituição de valores, multa e indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de parcial procedência, tanto da ação quanto da reconvenção. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Argumentos inconvincentes. Ausência de culpa exclusiva da autora ou da ré pela rescisão do contrato. Incabível a condenação de qualquer contratante ao

Ementa:
Apelação. Contrato de franquia. Rescisão contratual c.c. restituição de valores, multa e indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de parcial procedência, tanto da ação quanto da reconvenção. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Argumentos inconvincentes. Ausência de culpa exclusiva da autora ou da ré pela rescisão do contrato. Incabível a condenação de qualquer contratante ao pagamento da multa contratual ou a devolução de qualquer importe. Danos morais não caracterizados. Acertada a condenação da parte autora/reconvinda, ao pagamento dos royalties, até o término da contratação. Sentença mantida. Recursos desprovidos.